Tribunal: TJES
Processo: 5026901-45.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026901-45.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREIA LOPES JUSTINO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5026901-45.2024.8.08.0012

1
ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:
ANDREIA LOPES JUSTINO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. POSSIBILIDADE A QUALQUER TEMPO E DE OFÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face do acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso inominado, reformando a sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial, alegando a existência de contradição/erro material no dispositivo do acórdão de ID 18558166, uma vez que o valor da condenação por danos morais foi grafado como "R$ 4.000,00", mas por extenso constou "cinco mil reais". Ademais, sustenta omissão quanto ao índice de correção monetária e juros de mora, pugnando pela aplicação da Taxa SELIC.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão consiste em verificar a ocorrência de erro material na fixação do quantum indenizatório e a necessidade de integração do julgado quanto aos encargos legais incidentes sobre a condenação.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que o acórdão padece de erro material, o que pode ser corrigido a qualquer tempo e de ofício, conforme preconiza o art. 48,
p
arágrafo único
, da Lei n.º 9.099/95, vejamos:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.

Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício
. (g.n.)

4. A respeito de tal possibilidade, leciona o processualista Daniel Neves:

“Mesmo estando previsto como vício passível de saneamento por meio dos embargos de declaração
a alegação de erro material não depende dos embargos de declaração, inclusive não havendo preclusão para sua alegação, que pode ser feita até mesmo depois do trânsito em julgado da decisão
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – volume único. 10ª ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018. p. 1701)”. (g.n.)

5 Ademais, no mesmo sentido resta pacificado na jurisprudência que erro material pode ser corrigido de ofício pelo juiz ou tribunal, a qualquer tempo:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL.

O erro material pode ser corrigido de ofício pelo juiz ou tribunal, a qualquer tempo
, podendo ser conhecido por provocação da parte por simples petição ou por embargos de declaração. (TRF4, AC 5013615-70.2017.4.04.7002, DÉCIMA TURMA, Relator JOSÉ LUIS LUVIZETTO TERRA, juntado aos autos em 15/12/2021). (g.n.)

IV – DISPOSITIVO

6. Em face dessas considerações,
CONHEÇO

dos embargos de declaração e,
no mérito
,

DOU
-
LHES
PROVIMENTO
para, corrigindo o erro material,
fazer constar no v. acórdão
:

Onde se lê
:

“
[...]

c)
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de R$ 4.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir deste arbitramento e com juros de mora desde a citação.

[...]”.

LEIA-SE
:

“[...]

c)
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir desta data (data do arbitramento – Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação pela taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária (IPCA), conforme o art. 389, parágrafo único e art. 406, §1º, ambos do Código Civil.

[...]”.

7. Sem custas e honorários advocatícios quanto aos embargos de declaração.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)